Tribunal: TJES
Processo: 5004414-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004414-75.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO JOSE MARIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). O recorrente pleiteia a absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa, a desclassificação do crime para lesão corporal e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para absolvição sumária com fundamento em legítima defesa; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal; e (iii) determinar se as qualificadoras devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois a dinâmica dos fatos indica que o réu premeditou a agressão, aguardando a chegada da vítima em sua residência e atacando-a de surpresa. A vítima foi golpeada nas costas e atrás da orelha, evidenciando a impossibilidade de reação.

4. A desclassificação para lesão corporal não é cabível, pois a escolha de um instrumento cortante e a intensidade dos golpes direcionados a regiões vitais demonstram o
animus necandi
. O fato de a faca ter quebrado durante o ataque e a vítima ter sobrevivido por essa circunstância fortuita reforça a intenção homicida.

5. O afastamento das qualificadoras não se justifica, pois os elementos probatórios indicam que o crime foi cometido por motivo fútil, decorrente da inconformidade do réu com o término do relacionamento, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atacada de surpresa dentro de sua própria casa.

6. A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados, tornando cabível a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004414-75.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: REGINALDO JOSÉ MARIANO
(AC)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
REGINALDO JOSÉ MARIANO
, em face da decisão de fls. 127/136, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital, que o pronunciou, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Nas razões recursais de fls. 146/157, o recorrente requer a absolvição sumária, sustentando ter agido em legítima defesa.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sob o argumento de que não teria agido com
animus necandi
ao atingir a vítima com golpes de faca. Ainda, em caráter alternativo, requer o afastamento das qualificadoras, alegando não estarem amparadas por prova suficiente.

Acerca dos fatos
, a pena acusatória informa que no dia 10 de abril de 2017, no bairro Ponta da Fruta, no município de Vila Velha, o acusado, inconformado com o término do relacionamento, invadiu a residência de sua ex-companheira, Daniele Trabach Nascimento, e se escondeu, aguardando sua chegada.

Consta, que ao chegar em casa após uma festa, a vítima, ao abrir uma janela, viu o reflexo do réu no vidro e, ao procurá-lo pela casa, foi surpreendida pelo acusado que, com uma faca, iniciou uma série de agressões, desferindo socos e golpes de faca contra seu corpo, com a intenção de matá-la.

No entanto, a consumação do homicídio só não ocorreu porque o cabo da faca utilizada quebrou durante o ataque, permitindo que a vítima gritasse por socorro, ocasião em que o apelante fugiu do local.

Feitas essas considerações, com relação à
pretensão de impronúncia do réu
, verifico que há prova da
materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, além de estarem devidamente demonstradas as qualificadoras atribuídas ao crime.

A
materialidade
do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 20/21), pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 23/25), laudo de lesões corporais (fl. 44), pelo prontuário médico da vítima (fls. 47/48), pelo laudo pericial do local (fls. 49/60) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto aos
indícios de autoria
, verifico dos depoimentos da vítima, prestados na fase inquisitiva e confirmado em juízo (fls. 30/31, 62/63 e 108/109), é claro ao apontar o acusado como autor da tentativa de homicídio.

Nesse sentido, a ofendida afirmou que viveu com o acusado por 08 (oito) anos e, após se separarem, o réu, por não aceitar o fim do relacionamento, passou a ameaçá-la por meio de mensagens de texto, ligações e pessoalmente, dizendo que a mataria e que desejava voltar de qualquer forma.

Relatou que no dia dos fatos, o réu fez ligações telefônicas de forma reiterada, mas ela não as atendeu, pois estava em uma festa e ao retornar para sua casa, deparou-se com o acusado já no interior da sua residência, tendo este escalado o poste e entrado pela varanda da casa.

A vítima esclareceu que, ao abrir a cortina do quarto, percebeu um reflexo por trás e, ao averiguar o que havia acontecido, bem como o fato da porta estar aberta, viu o réu escondido no quarto dos filhos e, ao vê-la, correu para sua direção, atacando-a com facadas, ressaltando que o acusado já estava com a faca na mão quando correu em sua direção, só parando de golpeá-la quando o cabo da faca quebrou.

Relatou, ainda, que recebeu seis facadas, sendo estas nas costas, ombro e atrás da orelha e, ao gritar por ajuda, o réu saiu correndo, fugindo do local.

Os depoimentos das testemunhas confirmam a versão da vítima.

As testemunhas Anderson Forza da Mota (fl. 106), atendente do CIODES e a policial Alessandra Mara Nascimento de Amorim (fl. 107), embora não tenham se recordado dos fatos, em razão do tempo decorrido, confirmaram suas assinaturas no termo de atendimento e no boletim de ocorrência, respectivamente.

Além disso, o próprio réu, ao ser interrogado (fls. 112 - link), confirmou parte da versão dos fatos, admitindo que invadiu a casa da vítima e a aguardou chegar em casa, com a faca em mãos, mas sustentou que apenas queria dar um susto na ofendida.

Na oportunidade, relatou que se irritou porque a vítima disse ao telefone para alguém que ele não estava em casa e que a pessoa poderia ir até a residência, razão pela qual, assim que a ofendida entrou em casa partiram para a agressão, com socos e facadas, afirmando que “
pegou a faca na cozinha da casa da vítima e a utilizou para se defender, pois Daniele também o estava agredindo
".

Quanto ao pedido de
absolvição sumária
em razão da alegação de legítima defesa, em que pesem os argumentos da defesa, verifico que tal tese não encontra respaldo nos autos.

A dinâmica dos fatos, narrada de forma coerente pela vítima e reforçada pelas provas documentais e testemunhais, indica que o réu se preparou para a agressão, aguardando a chegada da vítima em sua própria residência e atacando-a de surpresa, devendo ser ressaltado que
a ofendida recebeu as facadas nas costas e atrás da orelha
.

Desse modo, a materialidade do crime e os indícios de autoria são suficientes para justificar a pronúncia, não cabendo ao juízo singular adentrar no mérito da culpabilidade, tarefa reservada ao Tribunal do Júri.

Com relação ao pedido de
desclassificação para o crime de lesão corporal
, ressalto que a intensidade da agressão, a escolha de um instrumento cortante e o direcionamento dos golpes para regiões vitais do corpo indicam a intenção homicida do agente.

Além disso, o fato de a vítima ter sobrevivido apenas porque a faca quebrou reforça a tese de que o réu pretendia matá-la, razão pela qual não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do delito, cabendo tal decisão aos jurados.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(REsp 1742172/RS, Rel.
Ministro
Jorge Mussi
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Quanto ao pedido de
afastamento das qualificadoras
, os elementos probatórios apontam que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que decorreu da inconformidade do réu com o término do relacionamento, bem como que a vítima teve sua defesa dificultada, pois foi atacada de surpresa dentro de sua própria casa, sem tempo para reação.

Dessa maneira, tais circunstâncias devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Assim, mantenho a decisão de pronúncia nos exatos termos em que foi proferida, uma vez que estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.